Tribunal: STF
Processo: ARE 1228838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, que deu provimento ao apelo ministerial para condenar a ora recorrente pela prática do delito do art. 308 do CP (eDOC 23).
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 28).
    No recurso extraordinário (eDOC 29), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, XXXIX, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, violação ao princípio da legalidade, uma vez que a conduta praticada pela recorrente é atípica.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como demandar reexame do conjunto probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 31).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que as razões de agravo apresentadas nada trazem a respeito dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, limitando-se a reiterar as razões trazidas no apelo extremo.
    O agravo, portanto, não ataca de modo especificado a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente